Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722136-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JADIR FERNANDES DE ARAUJO EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JADIR FERNANDES DE ARAÚJO em face do acórdão de ID 49982093, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em análise do recurso, verifica-se que o embargante pretende questionar o reconhecimento da mora em relação a dívidas submetidas à limitação de desconto em folha de pagamento, matéria já apreciada e estabilizada em sede dos Embargos à Execução no 0716668-98.2021.8.07.0001, mas que foi novamente questionada no presente feito em exceção de pré-executividade e em agravo de instrumento. A submissão reiterada de matéria já preclusa indica litigância de má-fé, o que atrai a condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. o art. 80, incisos IV e VII, do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023 16:02:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador